Tribunal: STF
Processo: HC 239690
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRAGIMENTAL ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE.



    1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.



    2. No caso, a ação penal é de alta complexidade, pois conta com um elevado número de réus (54 denunciados), com atuação organizada em grupos especializados, com a finalidade de enviar grandes remessas de cocaína para o exterior por meio dos portos brasileiros, ou seja, com uma ampla atuação nacional e internacional. De acordo com os autos, os réus apresentaram suas respostas e o Ministério Público Federal foi intimado para se manifestar sobre as preliminares arguidas pelos acusados. Assim, considerando o papel do recorrente no esquema criminoso (auxiliar na contaminação dos contêiners com cocaína), o crime pelo qual responde, o tempo de prisão e o estágio em que se encontra a ação penal, não se verifica, por ora, desproporeionalidade a justificar o relaxamento da prisão preventiva, sendo, porém, o caso de recomendar ao juízo singular que imprima celeridade no julgamento da ação penal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Recomendação de julgamento célere.” (eDOC.12, p.252).



    Narra o impetrante que: a) há “ flagrante ilegalidade na manutenção da prisão do paciente, tendo ocorrido excesso de prazo na formação da culpa”; b) “inexiste contemporaneidade na medida cautelar gravosa, já que os supostos fatos imputados ao paciente se deram entre novembro e dezembro de 2021”; c) “a persecução penal em apreço ultrapassou o limite do razoável”; d) ”as decisões que mantiveram a prisão preventiva, anos após a prisão do paciente e da data dos fatos, não trouxe fundamentação suficiente para amparar o decreto”; e) “o paciente é primário, possui residência fixa, tem trabalho e cuida dos filhos”.



    Ante o exposto, requer-se o reconhecimento da “nulidade das decisões que decretou e manteve a prisão preventiva por não justificar a inaplicabilidade de cautelares diversas da prisão a concessão da ordem”. Diante disso, pleiteia-se a concessão da ordem para que o Paciente aguarde o julgamento em liberdade.



    As informações foram prestadas pelo Juiz da causa (eDOC.21).



    A PGR, em parecer, opinou pela denegação da ordem (eDOC.17). 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com relação ao excesso de prazo, anoto que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08.09.2015, grifei). 



    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08.02.2011, grifei). 



    Noto que, no caso concreto, parcela expressiva do apontado retardo processual pode, em verdade, ser atribuída à própria complexidade do feito, em razão da necessidade de expedição de diversas cartas precatórias, como bem destacado pela PGR em parecer. É certo, porém, que referida etapa encontra-se ultrapassada, haja vista a notícia de que a instrução probatória aproxima-se de seu término, somente restando a apresentação de alegações finais pelas partes para o deslinde do feito:



    “Em que pese a extrema complexidade do feito, apenas para se ter uma ideia, o processo encontra-se, na data de hoje, com mais de 70.000 páginas, todas as diligências necessárias ao seu bom andamento têm sido efetivadas, como o desmembramento do processo em relação a 04(quatro) réus que não foram encontrados para citação e a realização da audiência de instrução e julgamento nos dias 18 a 22 de março de 2024; 08 a 12 de abril de 2024, quando foram ouvidas as quase 200 (duzentas) testemunhas arroladas pelas partes; e nesta semana, de 22a 26 de abril de 2024, quando estão sendo colhidos os interrogatórios dos réus, inclusive com a oitiva do ora paciente PEDRO HENRIQUE BARROS DOS SANTOS na data dehoje.” (eDOC.21):



     Desta feita, finalizada a instrução processual, não há como reconhecer a existência de excesso de prazo, consoante consolidada jurisprudência desta Corte:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO CAUTELAR: PRESSUPOSTOS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA E CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 2. As circunstâncias do caso concreto relativas à ameaça a ordem pública e à necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal podem ser suficientes para a manutenção da custódia cautelar: Precedentes. 3. Não se há cogitar de excesso de prazo para formação da culpa quando se adotam as medidas possíveis para o julgamento da ação penal, observando-se o direito de defesa, comprovada a complexidade da ação penal e contribuição da defesa para a dilação do prazo. 4. Encerrada a instrução processual, fica superada a alegação de excesso de prazo para formação da culpa: Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 122297 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 03.06.2014) 



    Assim, da situação fática evidenciada não se ilegalidade passível de conhecimento na estreita via.



    Desta feita, não se afigura recomendável o reconhecimento do excesso de prazo, medida de cunho excepcionalíssimo que desafia abuso ou desídia das autoridades públicas, ao invés de, como no caso em mesa, extrapolamento decorrente da natureza do processo. 



    2. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 26 de abril de 2024. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente